Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE – CONSULTA A SITE NÃO OFICIAL. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DE BANCO SAFRA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE ELIANE CHAVES MARQUES PREJUDICADO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
3. In casu, narra a autora que firmou contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo junto ao Banco Safra Financeira e que acessou o site www.safrafinanceira.com.br, com o objetivo de emitir segunda via de boleto. Segundo diz, no mesmo dia recebeu, via aplicativo Whatsapp, o boleto no valor de R$ 1.100,99, o qual foi pago em 17/11/2020, mas posteriormente foi informada de que o valor não tinha sido abatido de seu saldo devedor por ter sido o boleto emitido para crédito em conta mantida pelo PAGSEGURO, em nome de Beatriz Cristina Camargo dos Santos, pessoa que a autora desconhece. Requer a condenação dos réus na devolução em dobro da quantia paga e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus Banco Safra e Pagseguro no pagamento de R$ 1.100,99, o que ensejou a interposição dos presentes recursos.
4. Incontroverso o fato de que a autora firmou contrato de financiamento com o réu Banco Safra, no qual se comprometeu ao pagamento de sessenta parcelas no valor de R$ 1.092,76, cada, (ID 26975232 - Pág. 1/6) e que, em 17/11/2020, tentou realizar o pagamento de parcela do financiamento em atraso. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha procurado o réu para a emissão de novo boleto.
5. Inobstante a autora alegar que entrou no site www.safrafinanceira.com.br, observa-se que a tentativa de acesso não foi realizada por ela, mas sim por Ayrton Chaves Marques, filho da autora, conforme declaração deste no Boletim de Ocorrência no: 4.048/2020-0 (ID 26974499 - Pág. 1/3). Noutra via, verifica-se que a conversa realizada por meio do aplicativo WhatsApp foi iniciada pela própria autora, ou por seu filho (ID 26974490 - Pág. 5), não existindo prova ou indícios de que tenha acessado o site do réu e tenha sido direcionada para uma conversa de WhatsApp.
6. Infere-se que a autora procurou o site réu por meio de pesquisas na internet (Google), sendo que, no caso do Banco Safra Financeira, o resultado da pesquisa direciona a inúmeros sites que oferecem emissão de segunda via de boleto, negociação e quitação do empréstimo, os quais, apesar de terem a logomarca do banco, não são mantidos ou administrados por ele.
7. Ao entrar em site não oficial do Banco Safra Financeira, foi iniciada conversa pelo aplicativo WhatsApp, na qual não houve qualquer indicação de se tratar de conversa com preposto do banco réu, nem foram disponibilizadas informações sobre o contrato da autora. Posteriormente a conversa de WhatsApp foi convertida em chamada telefônica (ID 26974490 - Pág. 5), facilitando a aplicação do golpe. Em consulta ao site do Banco Safra Financeira, verifica-se que para a emissão de segunda via de boleto é solicitado ao usuário que este digite o número do seu CPF, momento em que se abre uma janela que solicita a data de nascimento, idade e token enviado para o SMS do titular do financiamento (https://www.safrafinanceira.com.br /portallegado/financiamento/2via_boleto.asp). Em momento algum do procedimento adotado pela autora há o encaminhamento para conversa de WhatsApp.
8. Por fim, inobstante o pagamento do boleto ter sido efetuado, verifica-se que o beneficiado da operação é PAGSEGURO Internet S/A (ID 26974497 - Pág. 1), inferindo-se que a autora realizou o pagamento sem atentar-se para os detalhes do boleto que qualificam o destinatário do pagamento.
9. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído às instituições financeiras, a uma porque a autora não trouxe provas de que tenha utilizado o site do Banco Safra Financeira ou que fora direcionada para conversa de WhatsApp por culpa do réu; a duas porque a própria autora forneceu os seus dados pessoais e dados do financiamento em canal de comunicação não utilizado pelo réu e; a três, porque pagou boleto no qual o beneficiário não era a instituição bancária com quem firmou o contrato.
10. Verifica-se que a autora tinha pressa em quitar o boleto em atraso e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido, não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança da instituição ré, a sentença merece ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
11. Recurso da autora prejudicado.
12. RECURSO DE BANCO SAFRA CONHECIDO E PROVIDO
Para julgar improcedentes os pedidos.
13. RECURSO DE ELIANE CHAVES MARQUES PREJUDICADO.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente Eliane Chaves Marques ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.